Tribunal: TJMT
Processo: 1013173-86.2026.8.11.0000
Relator(a): JORGE LUIZ TADEU RODRIGUES
Órgão julgador: JORGE LUIZ TADEU RODRIGUES
Órgão colegiado: Quarta Câmara Criminal
Data de julgamento: 2026-04-28
Data de publicação: 2026-05-06

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

QUARTA CÂMARA CRIMINAL

Número Único
:

1013173-86.2026.8.11.0000
Classe:

HABEAS CORPUS CRIMINAL (307)
Assunto:

[Crimes ocorridos na investigação da prova]
Relator:
Des(a).
JORGE LUIZ TADEU RODRIGUES

Turma Julgadora:

[DES(A). JORGE LUIZ TADEU RODRIGUES, DES(A). EDUARDO CALMON DE ALMEIDA CEZAR, DES(A). LIDIO MODESTO DA SILVA FILHO]

Parte(s):

[CAMILA MICHELON - CPF: 029.978.720-65 (ADVOGADO), LUCAS BATISTA ROSA DE OLIVEIRA - CPF: 091.505.981-98 (PACIENTE), KAUAN HENRIQUE PEREIRA FILHO PINTO - CPF: 060.870.211-08 (PACIENTE), LUCAS FISCHER LOPES - CPF: 058.126.541-66 (ADVOGADO), JUIZO DAS GARANTIAS - NÚCLEO 4.0 (IMPETRADO), JUÍZO DO NÚCLEO DE JUSTIÇA 4.0 DO JUIZ DAS GARANTIAS - POLO SINOP (IMPETRADO), CAMILA MICHELON - CPF: 029.978.720-65 (IMPETRANTE), LUCAS FISCHER LOPES - CPF: 058.126.541-66 (IMPETRANTE), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (TERCEIRO INTERESSADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a QUARTA CÂMARA CRIMINAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

JORGE LUIZ TADEU RODRIGUES, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE DENEGOU A ORDEM, NOS TERMOS DO VOTO DO RELATOR.

EMENTA

DIREITO PENAL E PROCESSO PENAL.
HABEAS CORPUS
. ORGANIZAÇÃO CRIMINOSA. SEQUESTRO E CÁRCERE PRIVADO QUALIFICADO. TORTURA.
ALEGAÇÃO DE CONSTRANGIMENTO ILEGAL DECORRENTE DAS CONDIÇÕES DE CUSTÓDIA.
MANUTENÇÃO DOS PACIENTES EM DELEGACIA DE POLÍCIA.
IRREGULARIDADE. SUPERVENIÊNCIA DE INFORMAÇÃO ACERCA DA DISPONIBILIZAÇÃO DE VAGA EM ESTABELECIMENTO PRISIONAL ADEQUADO. POSSIBILIDADE DE REGULARIZAÇÃO DA CUSTÓDIA
.
INVIABILIDADE DE SUBSTITUIÇÃO POR MEDIDAS CAUTELARES OU PRISÃO DOMICILIAR.
ORDEM DENEGADA.

I. Caso em exame:

1.
Habeas Corpus
impetrado em favor de pacientes presos preventivamente pela suposta prática dos crimes de organização criminosa, sequestro e cárcere privado qualificado e tortura, alegando constrangimento ilegal decorrente da manutenção em delegacia de polícia por período prolongado, em condições inadequadas.

II. Questão em discussão:

2.
A questão em discussão consiste em saber se a manutenção de presos provisórios em delegacia de polícia, por período prolongado e em condições inadequadas, configura constrangimento ilegal apto a ensejar a substituição da prisão preventiva.

III. Razões de decidir:

3. A permanência de presos provisórios em unidade policial por período prolongado constitui irregularidade, por se tratar de estabelecimento inadequado à custódia cautelar, podendo, em tese, afrontar a dignidade da pessoa humana.

4. A comprovação superveniente de existência de vaga em unidade prisional adequada demonstra a possibilidade concreta de regularização da custódia, afastando o constrangimento ilegal alegado.

5. A inexistência de prova do imediato recambiamento impõe ao juízo de origem a adoção de providências para assegurar a transferência, não sendo hipótese de soltura dos pacientes.

IV. Dispositivo e tese:

6
.
Ordem
denegada
.

Teses de julgamento:

“A manutenção de preso provisório em delegacia de polícia, embora irregular, não enseja automaticamente a revogação da prisão preventiva quando possível a regularização da custódia.”

“A superveniência de vaga em estabelecimento prisional adequado afasta a alegação de constrangimento ilegal fundada nas condições de custódia.”

Dispositivos relevantes citados:
CF/1988, art. 1º, III. CPP, art. 312 e art. 319. Lei n. 12.850/2013, art. 2º. CP, art. 148, §2º. Lei n. 9.455/1997, art. 1º, I, “b”.

RELATÓRIO

EXMO. SR. DES. JORGE LUIZ TADEU RODRIGUES (RELATOR)

Egrégia Câmara:

Trata-se de
Habeas Corpus
, com pedido de liminar,
impetrado em favor dos pacientes
KAUAN HENRIQUE PEREIRA FILHO PINTO e LUCAS BATISTA ROSA DE OLIVEIRA,
em que se aponta como autoridade coatora o Juízo do Núcleo de Justiça 4.0 do Juiz das Garantias – Polo Sinop-MT.

Extrai-se da impetração que os pacientes se encontram presos preventivamente,
desde 20/03/2026,
pela prática, em tese, dos delitos tipificados nos art. 2º da Lei nº 12.850/2013 (integrar organização criminosa), art. 148, §2º, do Código Penal (sequestro e cárcere privado qualificado) e art. 1º, inciso I, alínea “b”, da Lei n. 9.455/1997 (tortura).

Os impetrantes alegaram, em síntese, que o objeto deste remédio constitucional não é o mérito da decretação da prisão, mas sim um constrangimento ilegal autônomo, decorrente da forma de seu cumprimento.

Sustentaram que os pacientes, primários e com residência fixa, encontram-se custodiados em delegacia de polícia há mais de 08 (oito) dias, local estruturalmente inadequado e em condições degradantes, privados de itens básicos de higiene, sem acesso a familiares e com severa restrição ao contato com seus advogados.

Argumentaram que a manutenção dos pacientes nessas condições, sob a justificativa de ausência de vagas no sistema penitenciário, viola a dignidade da pessoa humana e o princípio da humanidade, convertendo a custódia cautelar em sanção antecipada e desumana.

Aduziram, ainda, que a autoridade coatora, ao ignorar a urgência de pedido de adequação da custódia e determinar vista ao Ministério Público com prazo dilatado, incorreu em omissão e excesso de prazo na prestação jurisdicional.

Por fim, requereram a concessão da liminar, com a finalidade de substituir a prisão preventiva dos pacientes por prisão domiciliar, com a aplicação de monitoramento eletrônico.

Subsidiariamente, requereram a concessão de medidas cautelares alternativas.

No mérito, pugnaram pela concessão da ordem.

O
Habeas Corpus
veio instruído com os documentos eletrônicos anexados (ID n. 356640863 ao ID n. 356640896).

O pedido liminar foi indeferido,
contudo,
foi

determinado
o
envio

de ofício à Secretaria de Estado de Justiça (SEJUS), para que, no prazo de 24 (vinte e quatro) horas, providenciasse e efetivasse a disponibilização de vaga em estabelecimento penal compatível, sob pena de desobediência e imposição de multa diária (ID n. 356933352).

O Juízo singular prestou as informações (ID n. 357273414).

O Secretário Adjunto da Secretaria de Estado de Justiça, em cumprimento,
comunicou que enviaram os autos ao Senhor Superintendente Regional Oeste do Sistema Penitenciário para providências urgentes
no sentido de informar acerca da disponibilização das vagas requeridas (ID n. 358305860 - pág. 01).

O superintendente Regional Oeste do Sistema Penitenciário

informou que existem vagas disp
oníveis para o recebimento dos pacientes na Cadeia Pública de Barra do Bugres-MT (ID n. 358305860 - pág. 02).

A Procuradoria-Geral de Justiça, por meio do eminente Procurador de Justiça
João Augusto Veras Gadelha
, manifestou-se pela
denegação
da ordem (ID n. 358756852), sintetizando com a segu
inte ementa:

“Habeas Corpus: Organização criminosa, sequestro e cárceres privado e tortura – Busca-se, inclusive liminarmente, a revogação do ergástulo preventivo, ou, subsidiariamente, substituído por prisão domiciliar, sem prejuízo da imposição das medidas alternativas previstas no art. 319 do CPP – Liminar indeferida – Superveniência de informações oficiais acerca da disponibilização de vaga em unidade prisional adequada – Regularização da custódia determinada pelo juízo de origem – Situação excepcional não configurada – Inaplicabilidade, no caso concreto, da Súmula Vinculante n.º 56 do STF e do entendimento firmado no RE n.º 641.320/RS – Presença do fumus
comissi
delicti e do periculum
libertatis
– Decisão de conversão do flagrante em preventiva devidamente fundamentada em elementos concretos – Garantia da ordem pública, da aplicação da lei penal e prevenção da reiteração delitiva – Contexto de atuação em organização criminosa vinculada à facção “Comando Vermelho” – Participação dos pacientes na realização do denominado “Tribunal do Crime”, com emprego de violência, grave ameaça e privação da liberdade das vítimas – Divisão de tarefas e atuação funcionalmente complementar – Periculosidade concreta e abalo à ordem pública evidenciado – Necessidade de interromper a atuação de integrantes de organização criminosa – Premissa do STJ e aresto do TJMT – Medidas cautelares alternativas à prisão preventiva não se mostram suficientemente adequadas e proporcionais diante da gravidade concreta das condutas supostamente perpetradas.– Predicados pessoais favoráveis não obstam a custódia preventiva (Enunciado Orientativo n.º 43) – Pela denegação da ordem.”

É o relatório.

VOTO

Egrégia Câmara:

Presentes os pressupostos objetivos e subjetivos para a sua constituição válida e regular, o presente
Habeas Corpus
, há de ser submetido a julgamento.

Conforme relatado, a controvérsia instaurada neste
Habeas Corpus
apresenta contornos objetivos e bem delimitados, uma vez que a impetração não se volta contra a presença dos requisitos autorizadores da prisão preventiva, previstos no art. 312 do Código de Processo Penal, tampouco impugna a fundamentação da decisão proferida pelo Juízo das Garantias.

O objeto d
este remédio constitucional
restringe-se à alegação de constrangimento ilegal decorrente da manutenção prolongada dos pacientes na Delegacia de Polícia de Itaúba
-
MT, em condições inadequadas, pleiteando-se, como consequência, a aplicação de medidas cautelares diversas da prisão ou, subsidiariamente, a concessão de prisão domiciliar.

É certo que a permanência de presos provisórios em unidades policiais por período prolongado configura situação irregular, porquanto tais estabelecimentos possuem natureza administrativa e destinam-se à custódia transitória, não sendo dotados de estrutura adequada para o cumprimento de prisão cautelar, circunstância que, em tese, pode caracterizar afronta à dignidade da pessoa humana e aos parâmetros legais de execução da custódia provisória.

Todavia, a superação dessa anomalia estrutural não conduz, automaticamente, à concessão de liberdade ou à substituição da prisão preventiva por medidas alternativas, sobretudo quando não impugnados os fundamentos que legitimam a segregação cautelar e quando demonstrada a possibilidade concreta de regularização da custódia mediante transferência para unidade prisional adequada.

No caso concreto, verifica-se que
a Secretaria de Estado de Justiça de Mato Grosso (SEJUS-MT), em atendimento às determinações judiciais emanadas tanto por esta Relator
a,
quanto
reiterados pelo
Juízo de origem, informou oficialmente a existência de vagas disponíveis na Cadeia Pública do município de Barra do Bugres
-
MT, unidade apta a receber os pacientes (ID n. 358305860 – pág. 02).

Essa informação evidencia que o Estado dispõe de meios para sanar a irregularidade apontada, afastando o fundamento central da pretensão defensiva, calcado na alegada impossibilidade de custódia em estabelecimento adequado, de modo que, uma vez viabilizada a transferência para unidade prisional compatível, esvazia-se a tese de constrangimento ilegal apta a justificar a substituição da prisão preventiva por medidas mais brandas.

Não obstante, observa-se que o ofício encaminhado pela SEJUS-MT se limita a informar a disponibilidade de vaga, inexistindo, até o presente momento, comprovação nos autos de que o efetivo recambiamento dos pacientes
Lucas Batista Rosa de Oliveira
e
Kauan Henrique Pereira Filho Pinto
tenha sido concretizado, circunstância que impõe a necessidade de atuação jurisdicional para assegurar a regular execução da custódia, a qual, a partir de então, deverá ser acompanhada pelo Juízo de primeiro grau.

Diante desse cenário, a providência adequada não é a soltura dos pacientes, mas sim a adoção de medidas concretas aptas a garantir a imediata transferência para estabelecimento prisional regular, de modo a cessar a irregularidade decorrente da manutenção em unidade policial.

Ante o exposto, em consonância com o parecer da Procuradoria-Geral de Justiça,
DENEGO
a ordem impetrada em favor dos pacientes
LUCAS BATISTA ROSA DE OLIVEIRA
e
KAUAN HENRIQUE PEREIRA FILHO PINTO
,
haja vista a comprovação da
existência de vaga no sistema penitenciário.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 28/04/2026